Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL 18.955/1997. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Decreto Distrital 18.955/1997 e a Portaria 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF estabelecem, por um lado, hipóteses de aplicação do regime normal de tributação (cobrança de ICMS antecipado) — dentre elas as de aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência —, e por outro, exceções condicionadas para o emprego do regime diferenciado (apuração mensal do imposto), como a dos contribuintes formalmente submetidos ao regime especial do art. 320-D, segundo a classificação da atividade; ou, ainda, dos contribuintes do Distrito Federal adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros cujo abate ocorra na RIDE e exista autorização fiscal para acobertamento do trânsito de mercadorias, hipóteses distintas.
2. Com base no suporte fático especificamente trazido aos autos, evidenciado que a empresa recorrente, então inscrita no regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997, à época da ocorrência, adquiriu peças refrigeradas visando beneficiar o produto dentro da sua atividade de fabricação de produtos de carne, o que a autoriza a usufruir do regime especial de tributação na forma do art. 320-D, e, portanto, não sujeita à regra do art. 320-E, I do Decreto 18.955/1997 e ao regime de pagamento antecipado do ICMS, conforme previsto no art. 320, § 10, II, “b” da referida norma. Como o Distrito Federal pautou-se pela caracterização da empresa como frigorífico e pelo fato de que os produtos foram adquiridos fora da rede, afastada a limitação de proveniência regional, torna-se insubsistente o auto de infração. Não evidenciado, nesse intervalo, desatendimento dos requisitos previstos no art. 320-D c/c art. 320, § 10, II, “b” do Decreto 18.955/1997; ou, ainda, prévio e tempestivo reenquadramento, nos termos do art. 320-E, VI e § 2o do Decreto 18.955/1997.
3. Quanto ao reconhecimento posterior pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de que para a atividade de produção de carne bovina e suína a legislação exige que a atividade seja em continuação ao abate, mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/1997 com relação à carne bovina e suína para operações ocorridas até o termo ad quem fixado, assim como para as demais atividades previstas na Portaria 225/2006 SEFAZ/DF, sem qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do Decreto 18.955/1997). Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.